Tribunal: TJMT
Processo: 1062699-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062699-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELBA ALVES DA COSTA - CPF: 994.798.692-68 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.

As demandas que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários configuram relação jurídica triangular, na qual o INSS atua como ente responsável pela gestão, fiscalização e operacionalização das consignações em folha de pagamento.

2.

A presença do INSS no polo passivo é indispensável à validade da relação processual, configurando litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

3.

A ausência do INSS compromete a eficácia plena da decisão judicial e atrai a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.

4.

Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

5.

É vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal, por força do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELBA ALVES DA COSTA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, embora não tenha juntado aos autos extrato emitido pelo INSS, a reclamação registrada no PROCON, na qual a recorrida ofereceu proposta de acordo, seria suficiente para comprovar a veracidade das alegações iniciais.

Todavia, antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre destacar a existência de questão prejudicial de ordem pública, a ser conhecida de ofício.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora alega a ocorrência de descontos realizados diretamente em benefício previdenciário administrado pelo INSS.

Dessa forma, torna-se necessária a presença do INSS na relação processual, uma vez que compete à autarquia federal a gestão, fiscalização e operacionalização dos descontos em folha de pagamento dos benefícios previdenciários. Qualquer decisão que determine a cessação desses descontos ou a devolução de valores afetará diretamente a esfera jurídica do INSS, responsável pela efetivação dessas medidas.

Ademais, o INSS possui interesse jurídico direto na demanda, pois eventual reconhecimento de falha na fiscalização dos descontos poderá acarretar sua responsabilidade subsidiária, conforme entendimento já consolidado.

Trata-se, portanto, de relação jurídica que exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

A ausência do INSS compromete a plena eficácia da tutela jurisdicional pretendida, tornando o Juizado Especial Cível absolutamente incompetente para julgar a demanda, diante da necessária presença de autarquia federal no polo passivo, conforme prevê o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Reconhecida a incompetência absoluta deste Juízo, não é possível a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da vedação expressa contida no art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95. Por analogia, tal dispositivo também se aplica aos casos de incompetência absoluta em razão da pessoa, como na hipótese dos autos.

Assim, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA E DO INSS. DIREITO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO . RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação visando a restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora por entidade associativa, bem como indenização por danos morais, com responsabilidade subsidiária do INSS.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. Não configurada relação de consumo entre a parte autora e a associação ou o INSS, afastando-se a devolução em dobro dos valores descontados.

3. Valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, correspondendo a quase 4 vezes o total indevidamente descontado.

4. Aplicação analógica da tese do Tema 183 da TNU, que estabelece a
responsabilidade subsidiária do INSS em casos de descontos indevidos por entidades associativas.

5. Prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme jurisprudência do STJ em casos de falha na prestação de serviços bancários com descontos indevidos em benefícios previdenciários. III. DISPOSITIVO

6. Negado provimento aos recursos da parte autora e do INSS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos do voto.

(...)

(TRF-3 - RecInoCiv: 50122595720224036302, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 10/10/2024, 3a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 17/10/2024) (grifei)

EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO E DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS . ASBAPI.

1. Contratação fraudulenta e realização de descontos de mensalidades de associação de idosos aposentados em benefício previdenciário.

2. Prescrição afastada. Aplicação do art. 27 do CDC - prazo prescricional de cinco anos para relação de consumo.

3. Fraude reconhecida. Ausência de comprovação da efetiva contratação pela associação que determinou a realização dos descontos. Inversão do ônus da prova

4. Responsabilidade subsidiária do INSS.

5. Condena ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Além de mero dissabor. Finalidade dissuasória da indenização por danos morais.

6. Recurso da parte autora provido para condenar a ASBAPI e
subsidiariamente o INSS
ao ressarcimentoem dobro dos valores cobrados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06.2023.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/05/2024) (grifei)

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de indenização por danos morais, além de determinar a devolução em dobro dos descontos indevidos efetuados sobre benefício previdenciário da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é imprescindível a inclusão do INSS no polo passivo da demanda que discute descontos associados a contribuições em benefício previdenciário, a fim de se configurar o litisconsórcio passivo necessário e atrair a competência da Justiça Federal, com consequente extinção do processo por incompetência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre benefício da parte autora, que alega fraude na adesão associativa, circunstância que atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável por gerir, fiscalizar e operacionalizar tais deduções (art. 115, V, da Lei no 8.213/91).

A ausência do INSS compromete a regularidade da relação processual e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente se for chamado a suportar os efeitos patrimoniais da condenação.

A imprescindibilidade do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento:

A imprescindibilidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com o INSS, em demandas que discutem descontos indevidos a título de contribuições associativas incidentes sobre benefícios previdenciários, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

É vedada a remessa dos autos pelo Juizado Especial Cível à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência absoluta, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

[...]

(N.U 1000860-59.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por associação que visa reformar sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário da parte autora, a título de contribuição associativa. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos. A parte recorrida requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do INSS como litisconsorte passivo necessário compromete a validade do processo; (ii) determinar se, diante dessa ausência, é competente o Juizado Especial Estadual para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve relação jurídica triangular, em que o INSS atua como agente operador da folha de pagamento e efetivador dos descontos, o que torna indispensável sua presença no polo passivo da demanda.

4. A ausência do INSS no processo impede a obtenção de tutela jurisdicional efetiva quanto à devolução dos valores, nulidade da autorização e cessação da consignação, configurando litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

5. A ausência de ente federal (INSS) no polo passivo atrai a incompetência absoluta da Justiça Estadual, pois a Justiça Federal é a competente para julgar causas em que autarquia federal figure como parte, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

6. Diante da ilegitimidade passiva e da incompetência absoluta, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso Prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência do INSS em demanda que trata de descontos indevidos em benefício previdenciário inviabiliza a plena eficácia da tutela jurisdicional pretendida, configurando litisconsórcio passivo necessário.

2. A presença de autarquia federal no polo passivo atrai a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa.

3. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

[...]

(N.U 1087370-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Ante o exposto,
reconheço,

de ofício,
a incompetência deste Juízo para julgar a causa e
julgo extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Declaro
PREJUDICADO
o recurso interposto pela autora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026